Tribunal: TJDFT
Processo: 0710272-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS DE MORA. PREVISÃO NA CÉDULA. ELEVAÇÃO EM CASO DE MORA. LEI No 6.840/80 E DECRETO-LEI No 413/69. PREVISÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Cédula de crédito comercial. Juros de mora. Previsão específica. Em caso de mora, e havendo previsão específica na cédula de crédito comercial, deve ser aplicada a disposição constante do art. 5o do Decreto-lei no 413/1969, que dispõe que em caso de mora a taxa de juros constante da cédula pode ser elevada em 1% ao ano.
2 – Recurso conhecido e não provido.

r